Tribunal: TJSP
Processo: 0003406-19.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo em execução penal – Unificação de penas – Pretendido o reconhecimento da existência de crime continuado – Não acolhimento – Ausência de nexo de continuidade entre os crimes praticados – Condições de tempo, lugar, modo de execução e diversidade de vítimas indicam desígnios autônomos e habitualidade criminosa – Continuidade delitiva não caracterizada – Decisão mantida – Recurso não

Ementa:
Agravo em execução penal – Unificação de penas – Pretendido o reconhecimento da existência de crime continuado – Não acolhimento – Ausência de nexo de continuidade entre os crimes praticados – Condições de tempo, lugar, modo de execução e diversidade de vítimas indicam desígnios autônomos e habitualidade criminosa – Continuidade delitiva não caracterizada – Decisão mantida – Recurso não provido.